Tribunal: CARF
Processo: 10805.723187/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. INEXIGIBILIDADE.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. - Súmula 612 do STJ.
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados Terceiros não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL. CFL 21. SÚMULA 181 DO CARF.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991 - Súmula 181/CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com informações incorretas ou omissas, por violação ao art. 32, IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 com a redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PREPARAR FOLHAS DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados empregados.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723187/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.393 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE SANTO ANDRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS. INEXIGIBILIDADE.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. - Súmula 612
do STJ.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados “Terceiros”
não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo
manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição
Federal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
APLICÁVEL. CFL 21. SÚMULA 181 DO CARF.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991 - Súmula
181/CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723187/2015-04
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações incorretas ou omissas, por violação ao art. 32, IV, da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 com a redação dada pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PREPARAR FOLHAS DE
PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR,
MEDIANTE DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial da seguinte forma: (i) por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso quanto aos Autos de Infração Debcads 51.076.767-2,
51.076.768-0, 51.076.771-0 (CFL 78) e 51.076.780-0 (CFL 59), sendo vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Marcelo Rocha Paura e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso; (ii) por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso quanto ao Auto de Infração Debcad 51.076.770-2 (CFL 21) e negar
provimento quanto ao Auto de Infração Debcad no 51.076.779-6 (CFL 30); e, (iii) por maioria de
votos, negar provimento ao recurso quanto ao Auto de Infração Debcad no 51.076.769-9, sendo
vencidas as Conselheiras Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora) e Renata Toratti Cassini, que
deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 699 a 710) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído por meio de 7 Autos de
Infração – 3 de obrigações principais e 4 de obrigações acessórias, como bem demonstrado no
relatório reproduzido na decisão recorrida (fls. 700 e 701):
Este processo administrativo fiscal compreende os seguintes Autos de Infração,
consolidados em 10/12/2015:
a) Debcad no 51.076.767-2, no valor de R$ 4.308.781,23 (quatro milhões, trezentos e
oito mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), relativo ao lançamento
das contribuições previdenciárias de 20% a cargo da empresa e das destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho- GILRAT
(acrescido de adicional sobre remuneração dos empregados sujeitos a aposentadoria
especial), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados informadas em
GFIP nas competências 01/2011 a 12/2011, inclusive 13o salário. As contribuições não
foram calculados pelo sistema SEFIP pelo fato de a empresa ter transmitido GFIP com
o código FPAS 639, quando o correto é FPAS 515;
b) Debcad no 51.076.768-0, no valor de R$ 973.955,82 (novecentos e setenta e três mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), relativo ao lançamento
das contribuições previdenciárias de 20% a cargo da empresa, incidentes sobre valores
pagos a segurados empregados e contribuintes individuais, e contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho- GILRAT
incidentes sobre valores pagos a segurados empregado, não declarados em GFIP nas
competências 01/2011 a 12/2011;
c) Debcad no 51.076.769-9, no valor de R$ 1.167.719,11 (um milhão, cento e sessenta e
sete mil, setecentos e dezenove reais e onze centavos), relativo ao lançamento das
contribuições do período de 01/2011 a 12/2011, inclusive 13o salário, destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), calculadas sobre valores pagos a segurados
empregados, declarados em GFIP com código FPAS incorreto e sobre os valores não
declarados em GFIP;
d) Debcad no 51.076.770-2 (CFL 21), no valor de R$ 211.158,25 (duzentos e onze mil,
cento e cinqüenta e oito reais e vinte e cinco centavos), relativo ao lançamento de multa
por infração aos parágrafos 3o e 4o do artigo 11 da Lei no 8.218/1991, por ter a empresa
deixado de apresentar as folhas de pagamento em meio digital no formato previsto no
MANAD.
e) Debcad no 51.076.771-0 (CFL 78), no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos
reais), relativo à multa por infração ao inciso IV do art 32 da Lei no 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941/2009, por ter a empresa apresentado GFIP com
informações incorretas.
f) Debcad no 51.076.779-6 (CFL 30), no valor de R$ 1.925,81 (um mil, novecentos e
vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), relativo à multa por infração ao inciso I do
art. 32 da Lei no 8.212/1991, combinado com § 9o do inciso I do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, por ter
a empresa deixado de preparar folhas de pagamento com todos os segurados a seu
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social.
g) Debcad 51.076.780-0 (CFL 59), no valor de R$ 1.925,81 (um mil, novecentos e vinte
e cinco reais e oitenta e um centavos), relativo à multa aplicada por infração ao disposto
no art. 4o da Lei no 10.666/2003 e alínea “a” do inciso I do art. 216 do Regulamento da
Previdência Social-RPS, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes individuais.
Relatório Fiscal às fls. 49 a 66 esclarece que a recorrente está enquadrada no
código FPAS 515, sendo tributada para fins previdenciários com contribuição a cargo da
empresa 20%, Gilrat 2% e outras entidade e fundos no total de 5,8%. Apresentou as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs do período de 01/2011 a
12/2011, inclusive o 13o salário, utilizando incorretamente o código FPAS 639, este exclusivo
para as entidades que possuam Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, nos
termos da Lei no 12.101/2009, uma vez que o seu uso equivale a não informar os valores devidos
relativos à parte patronal, terceiros e GILRAT.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEGISLAÇÃO. CUMPRIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
A lei e demais atos normativos, cuja inconstitucionalidade e/ ou ilegalidade não tenha
sido declarada, surtem efeitos enquanto vigentes, devendo obrigatoriamente ser
cumpridos pela autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DIREITO
NÃO
COMPROVADO.
Para usufruir do direito à isenção das contribuições sociais previsto no artigo 195, § 7o
da Constituição Federal, a partir de 30/11/2009, a entidade deve possuir a certificação
disciplinada no Capítulo II da Lei no 12.101/2009, bem como cumprir os demais
requisitos legais.
Não possuindo os documentos necessários, não faz jus à isenção das contribuições
previdenciárias.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAR A GFIP COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. DEIXAR A EMPRESA DE
PREPARAR FOLHAS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SEU SERVIÇO, DE ACORDO COM
OS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.
DEIXAR A EMPRESA DE APRESENTAR A FOLHA DE PAGAMENTO NO
FORMATO PREVISTO NO MANAD. DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR,
MEDIANTE DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES, AS CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
O descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária
constitui infração punível com multa.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 10/05/2017 (fls. 724) e apresentou recurso
voluntário em 07/06/2017 (fls. 727 a 749) sustentando: a) que faz jus aos benefícios da
imunidade tributária do art. 195, § 7o, da Constituição Federal; b) que o STF se pronunciou sobre
a constitucionalidade dos requisitos estabelecidos na Lei no 12.101/2009; c) que não apresentou o
CEBAS à fiscalização mas, possui o certificado de Utilidade Pública.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1. Da Imunidade Tributária
A recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal; que o STF se pronunciou sobre a constitucionalidade dos
requisitos estabelecidos na Lei no 12.101/2009; e que não apresentou o CEBAS à fiscalização
mas, possui o certificado de Utilidade Pública.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p. 173) explica que “Por se tratar de norma
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
o uso da palavras ‘isentas’ é impróprio. Não se trata de benefício fiscal, mas de verdadeira
imunidade, conforme já reconheceu o STF na ADI 2.028”. 2

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
Ao comentar a disposição do § 7o do art. 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p. 210) enfatiza que “apesar de o
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção
de contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que
por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995,
DJ 19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 4480 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre
outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.

o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
impossibilidade de cobrança do tributo”.
3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN4.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
A lei complementar em questão é o art. 14 do Código Tributário Nacional5.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei
no 12.101/09. E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação
para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.

4 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
5 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/916, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
A decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o preenchimento
dos requisitos legais para gozo da imunidade possui, portanto, natureza declaratória e produz
efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em que
efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer (declarar) o
cumprimento7, nos termos da Súmula 612/STJ8.
Esses são os termos do Enunciado 612 da Súmula do STJ:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
No julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31
e 32, § 1o, da Lei no 12.101/20099 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91), que indicavam que
apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as contribuições sociais,
consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento que cumprir os
requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do certificado,
nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 612.

6 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
7 Ainda nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CEBAS. ATO DECLARATÓRIO.
EFICÁCIA EX TUNC. SÚMULA 612/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
(...) 2. O acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, consoante se extrai do
teor da Súmula 612 do STJ, segundo a qual o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. 3.
Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1730239/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
8 Súmula 612/STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade,
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
9 Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições referidas no art. 31 durante o
período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

A jurisprudência do CARF adota o mesmo entendimento:
(...) ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART.
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
AFASTAMENTO
DOS
ARTS.
22
E
23
DA
LEI
8.212.
OBRIGATORIEDADE
DE
CERTIFICAÇÃO.
CEAS/CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A
ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. (...) A concessão do
certificado de entidade beneficente de assistência social possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação para a
fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de renovação
do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de validade da
certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.
(Acórdão no 2202-007.029, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado
26/08/2020).
Conforme bem exposto pela Conselheira Tatiana Midori Migiyama, da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em julgamento realizado em 11/11/2020, o
STF consolidou o entendimento de que as contrapartidas para a emissão do CEBAS devem se
dar por meio de lei complementar, e não por lei ordinária (Leis no 8.212/91 e 12.101/09).
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais
para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência
social, para fins de fruição da imunidade das contribuições de seguridade social, devem observar
somente as contrapartidas previstas no art. 14 do CTN.
Confira-se a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de
educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da
imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF,
em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou
entendimento de que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS
devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e
Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais para a
emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de
assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser
considerados “como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

(Acórdão no 9303-010.974, Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama, 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, Sessão de 11/11/2020, Publicado
em 18/01/2021).
Assim, considera-se concedido o CEBAS, ainda que não tenha sido de fato
emitido, quando a entidade preenche os requisitos do art. 14 do CTN, quais sejam:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Logo, para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do
CTN, e lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo
prova que demonstre inequivocamente o desvio de finalidade.
Nesse sentido é a posição já consagrada pelo Supremo Tribunal Federal:
(...) A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori,
o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a garantia decorre
diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as
presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das
pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional (RE 470520, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, Publicado em 21/11/2013).
Ou seja, já na vigência da Lei no 12.101/09, a fruição da imunidade tributária
requer o cumprimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN, transcritos, com aqueles
estabelecidos no art. 29 da Lei no 12.101/09, à exceção do inc. VI, declarado inconstitucional na
ADI no 4.480/DF, por veicular obrigação acessória por prazo não previsto em lei complementar.
Nesse contexto, cabe ao Fisco o ônus de demonstrar, em juízo, a inaplicabilidade
da presunção ao caso concreto.
Não obstante, nos autos da ação declaratória no 2005.61.26.001181-1, em trâmite
perante o TRF da 3a Região, a recorrente teve reconhecido que faz jus aos benefícios da
imunidade tributária, confira-se:
CONSTITUCIONAL
-
TRIBUTÁRIO
-
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTIGOS 9o E 14o, AMBOS DO CTN (STATUS DE LEI
COMPLEMENTAR) - APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I - O cerne da questão posta está relacionado ao direito à imunidade tributária prevista
nos artigos 150, VI, "c", e 195, §7o, da Constituição Federal, in verbis:
II - Sobre a controvérsia no que toca à espécie legislativa apta a regulamentar a
imunidade, em atenção à redação do artigo 146, inciso II, da CF, o Supremo Tribunal
Federal fixou a tese de que "os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos e lei complementar", conforme julgamento do "leading case" de Repercussão
Geral, RE no 566.622/RS, tema 32, verbis:
III - À vista de que o CTN foi recepcionado pela CF com status de lei complementar,
para fazer jus às imunidades mencionadas a entidade beneficente de assistência social
deve preencher os requisitos previstos nos artigos 9o e 14o, ambos do Código Tributário
Nacional:
IV - O artigo 2o do Estatuto Social da SOCIEDADE PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA DE SANTO ANDRÉ prova que a parte autora tem por finalidade a
prestação de assistência médica, hospitalar, farmacêutica e distribuição de benefício aos
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

seus associados, na forma estabelecida nestes Estatutos e Regulamentos internos e ainda
a prática de atos beneficentes a critério da D.. O parágrafo único do art. 25 prova que
seus diretores não recebem remuneração e não há distribuição de lucros, bonificações
ou vantagens, bem como que rendas e recursos são integralmente aplicados em território
nacional para atendimento dos objetivos institucionais.
V - Conforme entendimento fixado pelo STF no RE no 385091 (Rel. Min. Dias Toffoli,
1a Turma, DJe de 18-10-2013), a imunidade é uma norma de supressão de competência
impositiva, resultando disso que, uma vez adquirido por determinada entidade
o statusde imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem
militar a favor do contribuinte, de sorte que somente mediante prova em contrário da
administração tributária competente pode ocorrer o afastamento dessa imunidade.
VI - Reconheço ter se desincumbido a apelante da comprovação através de documentos
hábeis do preenchimento de todos os requisitos exigidos nos artigos 9o e 14o, ambos do
Código Tributário Nacional, a fim de fazer jus ao manto da imunidade tributária no
tocante às contribuições previdenciárias.
VII - Reformo a sentença prolatada pelo Juízo "a quo" por reconhecer o direito da
apelante à imunidade tributária quanto às contribuições previdenciárias.
VIII - Invertidos os ônus sucumbenciais.
IX - Apelação provida.
Além disso, as entidades beneficentes de assistência social fazem jus à isenção de
contribuições devidas a Terceiros (salário-educação e contribuições para o SESI, SENAI, SESC
e SENAC), com fundamento na Lei no 11.457/2007 e no art. 1o, §1o, inc. V, da Lei no
9.766/1998. Contudo, a Lei n° 11.457/07 criou hipótese de isenção às contribuições ao SENAC,
SESC e SEBRAE e INCRA, no art. 3o, §5o, para entidades que gozam de imunidade quanto às
contribuições previdenciárias.
Nesse sentido, entendo que os 3 (três) Autos de Infração de Obrigação Principal
devem ser cancelados.
a) Debcad no 51.076.767-2, no valor de R$ 4.308.781,23 (quatro milhões, trezentos e
oito mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), relativo ao lançamento
das contribuições previdenciárias de 20% a cargo da empresa e das destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho- GILRAT
(acrescido de adicional sobre remuneração dos empregados sujeitos a aposentadoria
especial), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados informadas em
GFIP nas competências 01/2011 a 12/2011, inclusive 13o salário. As contribuições não
foram calculados pelo sistema SEFIP pelo fato de a empresa ter transmitido GFIP com
o código FPAS 639, quando o correto é FPAS 515;
b) Debcad no 51.076.768-0, no valor de R$ 973.955,82 (novecentos e setenta e três mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), relativo ao lançamento
das contribuições previdenciárias de 20% a cargo da empresa, incidentes sobre valores
pagos a segurados empregados e contribuintes individuais, e contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho- GILRAT
incidentes sobre valores pagos a segurados empregado, não declarados em GFIP nas
competências 01/2011 a 12/2011;
c) Debcad no 51.076.769-9, no valor de R$ 1.167.719,11 (um milhão, cento e sessenta e
sete mil, setecentos e dezenove reais e onze centavos), relativo ao lançamento das
contribuições do período de 01/2011 a 12/2011, inclusive 13o salário, destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), calculadas sobre valores pagos a segurados
empregados, declarados em GFIP com código FPAS incorreto e sobre os valores não
declarados em GFIP;
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

Nesse ponto, concluo pelo provimento do recurso voluntário.
2. Das Obrigações Acessórias
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público10.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 11.
Nesse sentido, a Fiscalização lavrou 4 Autos de Infração de Obrigação Acessória.
2.1 DEBCAD no 51.076.770-2 (CFL 21)
Lançamento no valor de R$ 211.158,25, por infração aos parágrafos 3o e 4o do
artigo 11 da Lei no 8.218/1991, por ter a empresa deixado de apresentar as folhas de pagamento
em meio digital no formato previsto no MANAD.
A apresentação dos arquivos digitais à fiscalização previdenciária passou a ser
obrigatória com a edição da MP no 83/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.666/2003,
que assim dispõe:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
A fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, III, e parágrafo único, da Lei no
8.218/91.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)

10 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
11 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
O fundamento legal da referida multa pode ser encontrado também no art. 33 da
Lei n 8.212/91, in verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
E, nos termos do art. 92 da Lei no 8.212/91, a infração a qualquer dispositivo da
Lei no 8.212/91, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, será verificada na
forma que dispuser o Regulamento da Previdência Social.
Nesse sentido, assim prevê o art. 283, II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...) II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...) j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
No âmbito das contribuições previdenciárias, há penalidade específica para a
apresentação de documentos que não atendem as formalidades exigidas.
Entretanto, a multa imposta tomou como base o art. 11, §§ 3o e 4o da Lei no
8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/ 01, tendo sido calculada com base no art. 12,
da Lei no 8.218/91.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

A Medida Provisória no 2.158-35/ 01 dispõe, essencialmente, sobre a “legislação
das Contribuições para a Seguridade Social COFINS, para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e do Imposto sobre a Renda”.
Cabe destacar, ainda, que a multa prevista na Lei no 8.218/91 utiliza como base de
cálculo a “receita bruta da pessoa jurídica” no ano-calendário, que era uma base de cálculo não
utilizada para as contribuições previdenciárias, em situações como a do presente processo.
Destarte, inexiste fundamento para que seja aplicada a referida legislação quando
se está tratando sobre contribuição previdenciária (e respectivos deveres instrumentais), tendo
em vista que esta possui regra de incidência totalmente dissociada do PIS e da COFINS, além do
fato de que, como dito acima, possui legislação específica a penalizar a conduta descrita no Auto
de Infração.
Destarte, não cabe a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Havendo antinomia, aplica-se a norma especial. Devendo, por conseguinte, ser
anulado o Auto de Infração capitulado com base na norma geral.
Logo, também há de se considerar no presente caso, o disposto no art. 112 do
CTN, na medida em que a presente demanda gira em torno da aplicação de penalidades na seara
do direito tributário.
Nesse mesmo sentido é o entendimento majoritário do CARF:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(Acórdão no 9202-008.351, Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 14/01/2020).

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(Acórdão no 9202-007.929, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 03/07/2019)

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(Acórdão no 2402-008.124, Redator Designado Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, Sessão de 05/02/2020).
Com essas considerações, em agosto de 2021, o CARF aprovou o Enunciado no
181 da Súmula que assim dispõe:
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Diante do exposto, nesse ponto, voto pelo provimento do recurso voluntário para
cancelar o lançamento deste AIOA relacionado ao CFL 21.
2.2 DEBCAD no 51.076.771-0 (CFL 78)
Lançamento no valor de R$ 6.500,00, por infração ao art. 32, IV, da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/200912 (CFL 78), por ter a empresa
apresentado GFIP com informações incorretas.
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações incorretas ou omissas.
Consta no Relatório Fiscal que o lançamento foi realizado porque a recorrente
apresentou GFIPs com incorreções, uma vez que informou incorretamente código destinado a
entidades beneficentes que preencham os requisitos previstos em lei para gozo da isenção das
contribuições sociais.
Do exposto, sendo cancelado o lançamento dos autos de infração de obrigação
principal, esse lançamento também deve ser cancelado. Por outro lado, caso mantido, este
seguirá a mesma sorte.
2.3 DEBCAD no 51.076.779-6 (CFL 30)
Lançamento no valor de R$ 1.925,81, por infração art. 32, I, da Lei no 8.212/1991,
combinado com § 9o do inciso I do art. 225 do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, por ter a empresa deixado de preparar folhas de
pagamento com todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
De acordo com o art. 32, I da Lei n.° 8.212/91, c/c art. 225, I, §9°, do RPS, a
empresa é obrigada a elaborar folhas de pagamento dentro dos padrões estabelecidos pelo INSS.
Ou seja, esta infração ocorre quando a empresa deixa de relacionar coletivamente
todos os segurados, nos termos da legislação previdenciária acima transcrita. De acordo com
itens 35 a 41 do Relatório Fiscal (fls. 49 a 66), pela análise de planilhas e documentos
apresentados pelo sujeito passivo, restou constatado que a empresa deixou de incluir segurados a
seu serviço nas folhas de pagamento apresentadas.
Nesse sentido:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30. Deixar a empresa de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
(Acórdão no 2201-007.444, Relatora Conselheira Débora Fofano dos Santos, Publicado
em 04/11/2020)

12 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

Portanto, sem razão a recorrente.
2.4 DEBCAD no 51.076.780-0 (CFL 59)
Lançamento no valor de R$ 1.925,81, por infração ao disposto no art. 4o da Lei no
10.666/2003 e alínea “a” do inciso I do art. 216 do Regulamento da Previdência Social-RPS, por
ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
previdenciárias dos segurados contribuintes individuais.
Conforme mencionado no Relatório Fiscal, foi constatado que a empresa deixou
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço. A título de amostragem é indicado anexo com documentos utilizados
de base para o Levantamento C4 - Plantonistas, fls. 429 a 464. Da análise dos documentos
citados e das informações prestadas em GFIPs, verifica-se que não foram arrecadadas, mediante
desconto, as contribuições analisadas, devendo ser mantido o auto de infração no 51.076.780-0,
lavrado por infração ao disposto no art. 4o da Lei no 10.666/2003 e alínea a do inciso I do art. 216
do Regulamento da Previdência Social-RPS.
Desse modo, constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados empregados.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de dever acessório, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Nesse sentido:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A multa do CFL 59 está intimamente ligada à existência do crédito principal. Dessarte,
só deve ser mantida punição quando se constatar que havia remuneração paga e crédito
tributário não retido e arrecadado.
(Acórdão no 2202-004.801, Relator Conselheiro DILSON JATAHY FONSECA
NETO, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
07/12/2018)
No julgamento dos processos relacionados à obrigação principal, concluí pelo
parcial provimento dos três recursos voluntários para cancelar os lançamentos
Por outro lado, importa mencionar que a multa deste lançamento (CFL 59) foi
aplicada em valor fixo de modo que, ainda que o lançamento das obrigações principais seja
cancelado em parte, é mantido o valor da multa acessória.
Do exposto, sendo cancelado o lançamento dos autos de infração de obrigação
principal, esse lançamento também deve ser cancelado. Por outro lado, caso mantido, este
seguirá a mesma sorte.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e dar-lhe
provimento parcial da seguinte forma:
(i)
Dar provimento ao recurso quanto aos Autos de Infração de Obrigação
Principal DEBCAD no 51.076.767-2; 51.076.768-0 e 51.076.769-9;
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

(ii)
Dar provimento ao recurso quanto aos Autos de Infração de Obrigação
Acessória DEBCAD no 51.076.771-0 (CFL 78); 51.076.780-0 (CFL 59) e
51.076.770-2 (CFL 21);
(iii)
Negar provimento ao recurso quanto ao Auto de Infração de Obrigação
Acessória no 51.076.779-6 (CFL 30).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto da ilustre relatora,
peço vênia para delas discordar no que tange, especificamente, ao Auto de Infração DEBCAD no
51.076.769-9, lavrado pela Fiscalização com vistas a exigir as contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos (Terceiros).
Conforme exposto no relatório supra, a contribuinte apresentou recurso
voluntário sustentando: a) que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art. 195, § 7o,
da Constituição Federal; b) que o STF se pronunciou sobre a constitucionalidade dos requisitos
estabelecidos na Lei no 12.101/2009; c) que não apresentou o CEBAS à fiscalização mas, possui
o certificado de Utilidade Pública.
Ocorre que tal linha de defesa não se aplica em relação às contribuições
destinadas a outras entidades (terceiros).
De fato, nos termos dos escólios do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, objeto
do Acórdão no 2402-009.524, de 08 de março de 2021, tem-se que:
Ocorre que, na espécie, trata-se de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), que,
muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade
Social, vez que são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para
a Seguridade Social, e, portanto, não abrigadas no manto da imunidade tributária
prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal, tornando despicienda a discussão
acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 14 do CTN, para fins de
reconhecimento de imunidade.
Nesse sentido, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE
EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723187/2015-04

Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da
Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por
isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
que lastrearam a decisão agravada.
3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil
de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 744.723-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)
(grifo original)
Neste espeque, voto por negar provimento ao recurso voluntário em relação ao AI
DEBCAD no 51.076.769-9.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital